Tribunal: STF
Processo: Rcl 53543
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vibra Energia S/A propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 101074-91.2018.5.01.0203, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246). 



    A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos originários até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, que seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente do inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16 e no RE 760.931.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 



    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE n. 760.931, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux (Tema n. 246), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao  Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em razão desse julgamento, ratificou-se a orientação adotada na ADC n. 16, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    No caso, a decisão reclamada dispôs que:



    O Tribunal Regional consubstanciou o seu entendimento na ementa com o seguinte teor: 



    “PETROBRAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.666/93. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO. Ante a existência de disciplina própria da Lei n° 9.478/97 e do Decreto nº 2.745/98, prevendo a incidência das normas de direito privado e do princípio da autonomia da vontade aos contratos da PETROBRAS e suas subsidiárias, resta afastada a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, bem como o inciso V da Súmula 331, do TST. Sendo assim, sua responsabilidade subsidiária deverá ser analisada à luz do entendimento consolidado no item IV da Súmula nº 331 do C. TST”.



    Estabelecido no acórdão recorrido que “o contrato de trabalho do reclamante e o contrato de prestação de serviços mantido entre as reclamadas foram encetados sob a vigência do artigo 67 da Lei nº 9.478/97”, a decisão do Tribunal Regional está em consonância com o entendimento da SBDI-1 Corte que, no julgamento do E-RR-101398-88.2016.5.01.0482, concluiu que, em razão da adoção de procedimento licitatório simplificado, resta afastada a aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, justificando-se o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com base na Súmula 331, IV, do TST. 



    Eis a ementa do acórdão referido da SBDI-1: 



    EMBARGOS INTERPOSTOS PELO RECLAMANTE, SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PETROBRAS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.478/97 E DO DECRETO Nº 2.745/98. SÚMULA N.º 331, IV, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. O artigo 67 da Lei n.º 9.478/97 e seu respectivo Decreto n.º 2.745/98 estabeleceram o procedimento licitatório simplificado em favor da Petrobras, a partir do qual a aquisição de bens e os contratos de prestação de serviços seriam regidos por normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade - regramento específico incompatível com a aplicação da Lei n° 8.666/93 e, consequentemente, com o item V da Súmula n.º 331 do TST. 2. No caso concreto, uma vez incontroverso que o contrato de prestação de serviços teve início ainda na vigência da Lei n.º 9.478/97, deve ser aplicada à hipótese a Súmula n.º 331, IV, desta Corte superior, impondo-se à tomadora dos serviços, Petrobras, a obrigação de arcar de forma subsidiária com o pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos à parte obreira. 3. Faz-se imperiosa, num tal contexto, a reforma do acórdão embargado. 4. Embargos interpostos pelo reclamante de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento para restabelecer o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional de origem. (E-RR - 101398-88.2016.5.01.0482, Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 03/09/2021)



    Logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 7.º, da CLT e na Súmula 333 do TST, ficando afastada a fundamentação jurídica invocada. 



    Observa-se que órgão reclamado entendeu pela existência de regramento específico que afasta a aplicação da Lei de Licitações em casos de terceirizações efetuadas pela Petrobras.



    Não obstante a fundamentação, não foi indicado no ato reclamado qualquer dispositivo da legislação específica que afaste a incidência do conteúdo do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/1993. A previsão genérica, constante do Decreto n. 2.745/1998 (item 7.1.1), de que os contratos da Petrobras reger-se-ão pelas normas de direito privado não é necessariamente contrária à regra da Lei de Licitações. 



    Assim, neste juízo de cognição sumária, tenho que a responsabilização da entidade administrativa nega vigência ao § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 e contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF, porque se deu sem a necessária comprovação de culpa. 



    3. Ante o quadro, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação dos autos originários.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil).



    5. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante dos autos, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil).



    6. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República ( artigo 991 do Código de processo Civil).



    7. Comunique-se.



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente